Tribunal: TJSP
Processo: 2244077-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RECEBIDO DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RECEBIDO DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.